Tribunal: TJDFT
Processo: 0734354-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0734354-40.2020.8.07.0001 APELANTE: FABIO LIMA DA LUZ APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO De início, adoto o relatório da r. sentença proferida nos autos (Id. 22619467 - Pág. 1/7): Trata-se de conhecimento ajuizada por FÁBIO LIMA DA LUZ em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Alega o autor, em apertada síntese, a existência de dois vínculos de empréstimo com o requerido, cujas parcelas são consignadas em folha de pagamento, e a contratação de novo empréstimo, o qual é descontado diretamente em sua conta corrente. Narra que o valor descontado na sua conta corrente corresponde, aproximadamente, a 30% dos seus vencimentos líquidos, o que ofende o princípio da dignidade da pessoa humana, pois está privado de recursos para prover suas necessidades básicas. Tece arrazoado jurídico e, ao final, deduz pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos diretos em conta corrente que superem os 30% dos seus rendimentos líquidos. No mérito, requer a confirmação da tutela e a procedência do pedido para que o requerido se abstenha de descontar valor superior a 30% dos seus rendimentos líquidos e realize a renegociação das parcelas, a fim de se adequar ao patamar de desconto legal. O pedido de tutela de urgência foi indeferido na decisão de ID 75047057. O autor interpôs Agravo de Instrumento, cujo pedido liminar foi deferido para limitar a 30% da remuneração bruta do autor os descontos das parcelas referentes a todos os empréstimos contraídos (ofício de ID 75527821). O requerido foi citado e ofertou contestação onde alega, preliminarmente, falta de interesse de agir, inépcia da inicial e incorreção do valor da causa. No mérito, discorre sobre a validade do contrato e afirma a inexistência de regramento legal que limite os descontos em conta corrente a determinado percentual. Ainda, aponta litigância de má-fé por parte do autor. Ao final, requer o acolhimento das preliminares e/ou a improcedência do pedido. O autor foi intimado e se manifestou em réplica. As partes foram intimadas em especificação de provas, mas não manifestaram interesse na dilação probatória (ID’s 78153211 e 78728447). Os autos vieram conclusos para a prolação de sentença. Após regular trâmite do processo, o d. Magistrado acolheu a preliminar de incorreção do valor da causa e o fixou em R$35.882,54, afastando o valor declinado pelo autor em sua inicial (R$240.546,84). No mérito, julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, sobretudo o pedido para limitar os descontos dos empréstimos contraídos junto ao banco apelado ao patamar de 30% do seu salário bruto, descontados o IRPF e a previdência social. Em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do banco réu, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça. Inconformado, o autor, FABIO LIMA DA LUZ interpõe apelação. Em suas razões recursais (Id. 22619469) aduz, em breve síntese, que a sentença recorrida contraria a jurisprudência deste e. Tribunal e do STJ, e não protege a dignidade da pessoa humana em face de descontos que inviabilizam a sua própria manutenção e da sua família. Destaca que a Lei Complementar no 840, em seu artigo 116, §2o, limita a 30% a consignação sobre a remuneração, e que os descontos em conta corrente também são consignações sobre o salário, pois os descontos são efetuados automaticamente no momento da entrada da referida verba em conta corrente. Tece considerações sobre a ofensa, no caso, aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva e à Lei Complementar no 840/DF, já mencionada acima, bem como sobre a revogação do enunciado de Súmula no 603 do Superior Tribunal de Justiça. Colaciona precedentes em defesa de sua tese. Em outra senda, alega que o valor dado à causa na inicial – R$240.546,84 – está de acordo com o previsto no artigo 292, inciso II, do CPC. Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido para limitar os descontos ao equivalente a 30% dos seus vencimentos brutos, abatidos os descontos de imposto de renda e previdência social, a fim de resguardar a sua dignidade e, ainda, que o valor da causa permaneça conforme declinado na inicial. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Contrarrazões no Id. 22619474. É o relatório. Decido. Como visto, o Apelante pretende que a sentença atacada seja reformada para determinar a limitação dos descontos efetuados pelo banco réu ao patamar de 30% de sua remuneração bruta, abatidos os descontos de IRPF e previdência social, bem como que o valor atribuído à causa permaneça como declinado na inicial. Ocorre que, por oportunidade do julgamento do Recurso Especial no 1863973/SP, o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria a julgamento pela sistemática dos Recurso Repetitivos, sob o Tema no 1.085, assim proposto, in verbis: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. Na decisão de afetação, publicada no DJe de 06/04/2021, os ministros determinaram a suspensão de todos os processos em trâmite, nos seguintes termos: (...) “Por unanimidade, determinar-se suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015, a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem.” Ante o exposto, determino a suspensão do feito até o julgamento do Tema no 1.085 pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se as partes sobre o teor desta decisão, nos termos do artigo 1.037, § 8o, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 10 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator